Tribunal: STF
Processo: RE 1330558
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 36) interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão monocrática, assim fundamentada (eDOC 33):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA LISTA DO SUS. RESPONSABILIDADE DAS TRÊS ESFERAS POLÍTICAS (UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO). SOLIDARIEDADE. TEMA 793 DO STF. INEXISTÊNCIA, NO CASO EM CONCRETO, DE OBRIGATORIEDADE DA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO. CACONS NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE PARA A DISTRIBUIÇÃO DO MEDICAMENTO. I. A regra inscrita no art. 196 da Constituição Federal tem por destinatários todos os entes políticos. Exigência da obrigação insculpida no inciso II do art. 23 da CF/88. II. Condenação do Estado, devendo suportar o custo do tratamento com os fármacos reclamados, sem prejuízo de reembolso de verbas em face da União ou mesmo do Município, de forma administrativa ou em demanda diversa. III. Recorrente Estado do Rio Grande do Sul. Súmula 421 do STJ. Honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Taxa Única de Serviços Judiciais. Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71007106099, nos processos ajuizados após 15-06-2015, obrigadas ao pagamento da integralidade das custas processuais todas as pessoas jurídicas de direito público, quando vencidas. Art. 3º, II, da Lei 14.634/2014, combinado com o art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/08. Suspensão da exigibilidade. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 194, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ (...) os medicamentos que não pertencem a essas listas oficiais não devem ser fornecidos pela Secretaria Estadual da Saúde. Consequentemente, se não são fornecidos pela SES, também não podem ser adotadas medidas coercitivas por parte do Poder Judiciário para obrigar o Estado a alcançá-los, tais como multas, ordens de bloqueio, etc. Esse é o caso dos autos, pois o medicamento postulado não está na relação de fármacos a serem dispensados pela rede pública de saúde estadual.”(eDOC 11, p. 5).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (eDOC 14).



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 16).



    O Tribunal a quo admitiu o apelo extremo (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 8, pp. 8-11):



    “(...)



    No caso dos autos, pretende o recorrente a não responsabilização pelo fornecimento dos medicamentos postulados, aduzindo que a competência é da União, de forma exclusiva. 



    A pretensão não prospera, já que não restou demonstrado que o tratamento necessário à saúde do recorrido não esteja dentre aqueles previstos nas regras de repartição de competência do SUS aos Estados (ou que, como decidido no Tema 793, a competência - técnica ou de execução - extrapole a responsabilidade prevista nas regras de repartição do SUS). 



    A questão das competências dos entes federativos, no tocante à matéria que envolve a saúde, mormente medicamentos, está regulada pela Portaria nº 15541 do Ministério de Saúde.



      A seguir, destaco pontos relevantes para o entendimento acerca das competências técnicas e de execução. 



    Em seu art. 3º estabelece que a competência para a aquisição dos medicamentos divide-se em três grupos, a saber: (i.) medicamentos de responsabilidade da União (Grupo 1), (ii.) medicamentos de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal (Grupo 2) e (iii.) medicamentos de responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal (Grupo 3). A divisão teve por base (i.) a complexidade da doença e (ii.) a necessidade de assegurar o equilíbrio financeiro entre os gestores da saúde pública. 



    Em complementação, destaco: 



    Art. 4º Os grupos de que trata o art. 3º são definidos de acordo com os seguintes critérios gerais: I - complexidade do tratamento da doença; II - garantia da integralidade do tratamento da doença no âmbito da linha de cuidado; e III - manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS. Art. 5º O Grupo 1 é definido de acordo com os seguintes critérios específicos: I - maior complexidade do tratamento da doença; II - refratariedade ou intolerância a primeira e/ou a segunda linha de tratamento; III - medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e IV - medicamentos incluídos em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde. Art. 6º O Grupo 2 é definido de acordo com os seguintes critérios específicos: I - menor complexidade do tratamento da doença em relação ao Grupo 1; e 



    II - refratariedade ou intolerância a primeira linha de tratamento. Já no diz respeito à execução das diretrizes, estabelecem: Art. 22. A execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica envolve as etapas de solicitação, avaliação, autorização, dispensação e renovação da continuidade do tratamento. Parágrafo único. As normas de execução do Grupo 3 são regulamentadas no âmbito do Componente Básico da Assistência Farmacêutica em ato normativo específico. Art. 23. Para os medicamentos constantes dos Grupos 1 e 2, a execução é descentralizada e de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, sendo realizada de acordo com os critérios definidos nesta Portaria e na legislação vigente. (grifei) 



    Quanto à responsabilidade pela aquisição dos medicamentos, temos: 



    Art. 54. A responsabilidade pela programação, armazenamento e distribuição dos medicamentos dos Grupos 1A e 1B é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, sendo a responsabilidade pela aquisição dos medicamentos do Grupo 1A do Ministério da Saúde e dos medicamentos do Grupo 1B das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. (Alterado pela PRT nº 1996/GM/MS de 11.09.2013) (grifei)



      E, por fim, quanto ao financiamento para a aquisição dos medicamentos, estabelece o art. 66: Art. 66. O financiamento para aquisição dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica está diretamente relacionado ao Grupo em que os mesmos estão alocados. § 1º Os medicamentos do Grupo 3 são financiados conforme regras do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, definido em ato normativo específico. § 2º Os medicamentos pertencentes ao Grupo 2 são financiados integralmente pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, observando-se o disposto no art. 57, cujos valores na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS correspondem a 0 (zero). § 3º Os medicamentos pertencentes ao Grupo 1 são financiados pelo Ministério da Saúde, sendo que, para o Grupo 1A, na forma de aquisição centralizada, e para o Grupo 1B, na forma de transferência de recursos financeiros. 



    Pela leitura dos dispositivos acima destacados, percebe-se que à União cabe a aquisição ou o financiamento da compra de medicamentos necessários a tratamentos de doenças complexas, ou seja, COMPETÊNCIA TÉCNICA, enquanto que aos Estados cabe a execução, programação, armazenamento e distribuição dos medicamentos por intermédio de suas Secretarias de Saúde, ou seja, COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO. 



    Assim, mesmo versando a ação sobre medicamento necessário ao tratamento de câncer, não se há falar em ilegitimidade passiva do Estado, já que, ao fim e ao cabo, possui a competência para a distribuição destes. Isso não obsta que o Estado do Rio Grande do Sul procure retomar verbas em face da União, de forma administrativa ou em demanda diversa – questão esta, aliás, debatida também pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos embargos de declaração, em aventaram ser possível, ainda que em tese – já que não era o objeto dos embargos de declaração – o redirecionamento da execução (à União) sem que esta tenha participado do processo de conhecimento , atuando a União como uma espécie de fiadora. 



    (...).”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Ademais, no que concerne ao fornecimento de medicamentos não inseridos na política pública do SUS, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    (...)



    Conclui-se, assim, que embora a Carta Constitucional atribua uma competência material comum aos Entes Federativos para executar políticas públicas relacionadas aos serviços de saúde, a própria Constituição da República (artigo 196) e a Lei Orgânica do SUS (Lei Federal nº 8.080/90), traçam um regime de competência descentralizado e hierarquizado das tarefas específicas voltadas à prestação de tais serviços. 



    (...)



    Diante disso, o e. Ministro Edson Fachin elucidou bem a questão da solidariedade dos entes da Federação ao consignar que, “ainda que possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la e outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC)” (página 36 do voto do Ministro Edson Fachin no RE 855.178/SE)”. 



    Nas razões recursais, alega-se que, em suma, que não se trata de incidência da Súmula 279 do STF e que o Tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 855.178-RG, não foi bem aplicado, ao argumento de que (eDOC 36, p. 2-4):



    “Por primeiro, é de ver que o inconformismo do Ente Público busca tão só ver desfeita a ofensa perpetrada no caso aos arts. 196 e seguintes c/c art. 23, incs. I e II, todos da Carta Magna, à luz da interpretação contida no Tema 793/STF (RE 855.178/SE), tendo em vista que o acórdão de origem, apesar de reportar-se ao precedente de repercussão geral e de reconhecer que o medicamento pleiteado é de alto custo e da competência federal, quedou-se inerte da necessidade de direcionar à União o cumprimento da prestação de saúde, impondo ao Estado que, se assim quisesse, buscasse o ressarcimento de valores pelo fármaco junto ao ente federativo nacional. 



    A seu turno, o acórdão estadual bem pontuou os fatos da causa e as razões por que, no seu entender, seria hipoteticamente possível a condenação exclusiva do Estado, consoante evidenciam estes recortes do acórdão recorrido: 



    (....)



    Portanto, o quanto interessa à adequada solução da causa pelo STF está devidamente delimitado in casu, cabendo à Excelsa Corte nada mais que declarar que as premissas fáticas apresentadas pelo Tribunal de origem não poderiam levar à exclusiva condenação do Estado, sem direcionar o atendimento do pedido à União, ente político com a competência para prestação de saúde no caso. 



    Desse modo, com todo o respeito, há de ser afastada a conclusão de que o exame do apelo extremo do Estado exigiria o reexame do acervo fático-probatório ou que a ofensa defendida seria indireta. 



    Na realidade, busca-se apenas que o STF dê definição jurídica diversa aos fatos expressamente delimitados pela Corte a quo, de modo a reconhecer que a decisão colegiada recorrida encerrou inequívoca ofensa direta e literal aos arts. 196 e seguintes c/c art. 23, incs. I e II, todos da Carta Magna, à luz da interpretação contida no Tema 793/STF (RE 855.178/SE). 



    No mérito, tem-se que, na verdade, o acórdão estadual não espelha o perfeito entendimento do STF sobre a controvérsia, a despeito da referência à tese do Tema 793/STF. Deveras, o reconhecimento de responsabilidade solidária em qualquer pedido relacionado à prestação de saúde, sem o exame do caso concreto, com fundamento no artigo 196 da CF não pode prosperar, assim como, o alcance da aplicação do Tema 793/STF, de acordo com a atribuição e competência de cada Ente Federado. 



    (...)



    No bojo do RE 855.178/SE, julgado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 793), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual os Entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019)”. 



    A parte agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Agravante quanto à aplicação do Tema 793 da repercussão geral, parte final, cujo paradigma é o RE 855.178-RG.



    Com efeito, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, por maioria, ao manter o acórdão de apelação, assentou (eDOC 16, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS DO TEMA 106 DO STJ. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO STF. DESNECESSÁRIA A FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. - No que se refere à inclusão da União no polo passivo na ação, em razão ao Tema nº 793 do STF, anoto que a Suprema Corte mesmo no acórdão publicado, não desconstruiu o modelo de solidariedade, pelo que, ao menos enquanto mantida a atual configuração da matéria, deve ser reconhecido o direito à solidariedade. - Na discussão sobre o Tema 793, não restou dúvida da responsabilidade solidária entre os entes federado nas prestações de saúde. Tampouco houve maioria para a aprovação das premissas desenvolvidas na fundamentação explanada pelo Ministro Edson Fachin, com o fito de “esclarecer” o conceito de solidariedade nas prestações de saúde, sendo ressaltado por ele, que “Não se trata da formação do polo passivo, tomei esse cuidado para evitar o debate sobre formação de litisconsórcio ou a extensão de um contraditório deferido para direcionar o cumprimento. ” - Destarte, reconhecida a solidariedade dos entes públicos no dever da prestação de assistência à saúde e atendidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, fica mantido o julgamento proferido no Acórdão. RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO DO ACÓRDÃO MANTIDO. POR MAIORIA. 



    Destaco, ainda, trechos do voto vencedor proferido em referido julgado (eDOC 16, p. 11-13):



    “A manutenção da sentença de procedência do pedido ocorreu pelo fato de se tratar de responsabilidade solidária dos entes públicos: União, Estados e Municípios em relação ao direito à saúde, em sintonia aos artigos 6º, 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal2 , assim como atendidos os pressupostos do Tema 106 do STJ para a concessão do fármaco. Atento que, a alegação de que os tratamentos de câncer são fornecidos pelos CACON’s, não afasta a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul em disponibilizar de imediato o tratamento oncológico perquirido. E muito menos impede a parte em buscar o atendimento na via judicial. 



    No que se refere à inclusão da União no polo passivo na ação, em razão ao Tema nº 793 do STF, anoto que a Suprema Corte mesmo no acórdão publicado, não desconstruiu o modelo de solidariedade, pelo que, ao menos enquanto mantida a atual configuração da matéria, deve ser reconhecido o direito à solidariedade. 



    (...)



    Na discussão sobre o Tema 793, não restou dúvida da responsabilidade solidária entre os entes federado nas prestações de saúde. 



    Tampouco houve maioria para a aprovação das premissas desenvolvidas na fundamentação explanada pelo Ministro Edson Fachin, com o fito de “esclarecer” o conceito de solidariedade nas prestações de saúde, sendo ressaltado posteriormente por ele: “Não se trata da formação do polo passivo, tomei esse cuidado para evitar o debate sobre formação de litisconsórcio ou a extensão de um contraditório deferido para direcionar o cumprimento. ” – Sem grifo no original -. 



    De qualquer forma, a aplicação pela interpretação da imprescindibilidade da União compor o polo passivo da lide, equivaleria a validar uma decisão monocrática em sede de julgamento de repercussão geral com fixação de tese vinculante – o que é vedado pelo sistema jurídico. Justamente, pelo contrário, não se extraí do julgamento do RE 855.178/SE (na tese final) a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo com a União ou o deslocamento da competência em caso de medicamentos não padronizados no SUS ou que não compõe a lista do RENAME”. 



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao examinar o recurso paradigma: RE 855.178-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, Tema 793, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde, e, reafirmando a jurisprudência dominante da Corte, assentou a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. 



    Registre-se que, posteriormente, ao julgar os embargos declaratórios no mencionado RE 855.178-RG-ED, Rel. Min. Luiz Fux, em que fui redator para o acórdão, julgado em 23.05.2019, DJe 16.04.2020, esta Corte acrescentou à fundamentação: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Portanto, cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, de acordo com o Tema 793, parte final. 



    Assim, a Corte de origem, ao concluir que “não se extrai do julgamento do RE 855.178/SE (na tese final) a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo com a União ou o deslocamento da competência em caso de medicamentos não padronizados no SUS ou que não compõe a lista do RENAME” (eDOC 16, p. 13), não aplicou corretamente o referido Tema 793, conforme sustentado pelo ora Recorrente. 



    Assim, no ponto, faz-se necessária adequação do caso concreto ao assentado no Tema 793 da repercussão geral, parte final. 



    Igual procedimento foi observado no ARE 1.241.852-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 26.03.2020 e no ARE 1.250.767-AgR, de minha relatoria, DJe 05.06.2020. 



    Extraio da decisão monocrática exarada no RE 1.356.883/RS, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, os seguintes fragmentos:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 1, Vol. 14): 



    (...)



    Aduz que a tese firmada no Tema 793 do STF determina que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, que, no caso, foi o Estado do Rio Grande do Sul. (grifos nossos) 



    Ao final, requer “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS” (fl. 19, Vol. 23). 



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    No caso concreto, o Juízo de origem confirmou a sentença (Vol. 7) que determinara ao Estado do Rio Grande do Sul o fornecimento do medicamento Omalizumab 300 mg ao cidadão portador de Asma Predominantemente Alérgica, sob pena de agravamento da doença. 



    (....)



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    (...)



    Entretanto, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". O acórdão encontra-se assim ementado: 



    (...)



    Pois bem. No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem concedeu a ordem postulada no mandado de segurança impetrado para determinar ao Estado de Goiás que fornecesse medicamento (Voriconazol 200mg), na forma e quantidades recomendadas na prescrição médica, durante o período de necessidade/eficácia da utilização do fármaco, sob pena de bloqueio de verba do Fundo Especial de Saúde – FUNESA. Eis a ementa desse julgado: 



    (...)



    O Tribunal de origem, embora não tenha analisado qual seria o ente federativo responsável para o financiamento do medicamento pleiteado, entendeu que, em razão da solidariedade entre a União e o Estado, este último deve fornecer o fármaco pleiteado. 



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que decida a matéria à luz do entendimento firmado por esta CORTE na tese do Tema 793 (RE 855.178-RG), a fim de verificar de quem é a responsabilidade pelo financiamento do medicamento pleiteado e, com base nisso, especificar o ente federado responsável pelo fornecimento do fármaco, bem como determinar, se for o caso, o ressarcimento a quem eventualmente tenha suportado o ônus financeiro - sem prejuízo do redirecionamento, em caso de descumprimento” (grifei). 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDO NO RE 855.178 -TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ELEVADO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE EM COMPARAÇÃO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO AUTOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 2. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793 da repercussão geral). 3. A necessidade de direcionamento da execução da prestação de saúde à luz da repartição de competência advém da imperativa necessidade de racionalização administrativa e financeira do sistema, com vistas ao atingimento da máxima eficiência na aplicação dos recursos. 4. In casu, o valor da prestação de saúde imposta ao Município autor revela-se sobremaneira elevado proporcionalmente a sua capacidade econômica, de modo a gerar potencial lesão de natureza grave à economia pública e aos serviços municipais de saúde, ensejando, destarte, a procedência parcial do pedido de contracautela, a fim de que o juízo de origem proceda à devida delimitação da responsabilidade pela prestação entre os entes que compõem o SUS, inclusive mediante ressarcimento futuro. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STP 798-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 28.10.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Tema 793 da repercussão geral). 2. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.310.912-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento confo